Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AVERIGUAÇÃO DA REAL CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não se mostra possível a quebra de sigilo fiscal e bancário de pessoa jurídica que sequer integra a lide.
2. A análise da real capacidade econômica do alimentante, principalmente em relação às alegações concernentes ao recebimento de outras rendas, impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.
3. Agravo de instrumento desprovido.